Tribunal: STF
Processo: Pet 9845
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de exceção de suspeição ajuizada por RONAN WIELEWSKI BOTELHO em face do Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. 
    O arguente apresentou notícia-crime em face do Ministro da Defesa Braga Netto (PET 9812), no qual alega a prática de crimes de responsabilidade por parte da referida autoridade. 
    Determinei, nos autos da PET 9812, a abertura de vistas à Procuradoria-Geral da República, a fim de que se manifestasse sobre os fatos ali narrados.  
    Não obstante, entende o arguente que o Procurador-Geral da República seria suspeito para se manifestar sobre o teor das referidas acusações, uma vez que estaria concorrendo à recondução ao cargo que atualmente ocupa, razão pela qual possuiria relação de amizade íntima e próxima com o Presidente da República. 
    O requerente também cita críticas feitas por membros do Ministério Público Federal nos meios de comunicação e questões atinentes à formação da lista tríplice para a indicação do Procurador-Geral da República. 
    Em suma, afirma o postulante que “o ARGUIDO é candidato, portanto, o ARGUIDO é suspeito”. Aduz ainda que as normas da Lei Orgânica do Ministério Público exigiriam a guarda do decoro pessoal, razão pela qual pugna pela procedência da presente exceção. 
    É o breve relatório. Decido. 
    A suspeição e o impedimento dos membros do Ministério Público se encontram regidas, no âmbito do processo penal, pelas regras do art. 112, c/c art. 252 e 254 do CPP:
    Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser argüido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. 
    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
    Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
    Anote-se que as hipóteses de impedimento ou suspeição incidem na fase de tramitação do inquérito (art. 107 do CPP) ou de instauração do processo, devendo ser reconhecidas espontaneamente ou alegada pelas partes. 
    No caso em análise, não há sequer investigação em andamento e muito menos ação penal. Além disso, o requerente não configura parte para fins processuais, já que não é titular da ação penal ou da pretensão acusatória, razão pela qual se observa, desde já, a flagrante ilegitimidade e o não cabimento do incidente apresentado. 
    Não obstante, ainda que se passe à análise do mérito deste feito, melhor sorte não assiste ao requerente. 
    Nessa linha, é importante destacar que a jurisprudência desta Corte entende não ser possível a aplicação por analogia das regras de suspeição e impedimento do CPC ao processo penal (RCL 23.457, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática 23.2.2017). Além disso, o STF já decidiu pela inviabilidade da interpretação extensiva dessas regras de quebra da imparcialidade subjetiva, para além do rol taxativo e das hipóteses especificamente previstas pelos arts. 252 e 254 do CPP. 
    No caso em questão, o requerente não indica qualquer circunstância concreta que se enquadre nas referidas normas, postulando a declaração da suspeição do Procurador-Geral da República com base na sua relação com o Presidente da República, que não figura como representado no procedimento indicado (PET 9812). 
    Além disso, o fato de o Presidente da República ter indicado o nome do Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras para a recondução ao mandato de Procurador-Geral da República não constitui circunstância demonstrativa da relação de amizade íntima, sendo importante ressaltar que essa hipótese de incompatibilidade e afastamento deve ser efetivamente comprovada, e não simplesmente pressuposta. 
    Idêntica conclusão se aplica às eventuais críticas promovidas por outros membros do Ministério Público Federal ao Procurador-Geral da República, uma vez que eventuais divergências políticas ou pessoais não constituem hipótese de quebra do dever de imparcialidade ou do decoro em relação ao caso concreto. 
    Destarte, o presente incidente é manifestamente inadmissível, seja em razão dos vícios formais ou da absoluta improcedência das razões indicadas. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente exceção de suspeição, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente